Tribunal: TJSP
Processo: 2031154-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Desacato
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Habeas-corpus – Desacato, Resistência e Porte de Drogas para Uso Próprio – Pedido de revogação da prisão preventiva – Pretensão atendida – Prisão preventiva revogada, com expedição de alvará de soltura em favor do paciente e imposição de medidas cautelares diversas do cárcere – Perda do objeto – Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2031154-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente TOEWAN
MENDONÇA DOS SANTOS, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO
PLANTÃO JUDICIÁRIO CRIMINAL DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM
PREJUDICADA a impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2031154-07.2020.8.26.0000 -Voto no 40.968
2
Habeas Corpus Criminal no 2031154-07.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Toewan Mendonça dos Santos
Impetrado: Mm(a) Juiz(a) de Direito do Plantão Judiciário Criminal da Capital
Comarca: São Paulo
Voto no 40.968
Habeas-corpus Desacato, Resistência e Porte de Drogas para
Uso Próprio
Pedido de revogação da prisão preventiva

Pretensão atendida Prisão preventiva revogada, com expedição
de alvará de soltura em favor do paciente e imposição de medidas
cautelares diversas do cárcere
Perda do objeto
Ordem
prejudicada.
Vistos.
A Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, por intermédio do Defensor Guilherme Augusto Campos Bedin,
impetra o presente habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de Toewan
Mendonça dos Santos, alegando que o ora paciente está a sofrer
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito do Departamento de Inquéritos Policiais da Comarca de São Paulo.
Relata o d. impetrante, em síntese, que o
paciente foi preso em flagrante aos 18/02/2020 pela prática, em tese, dos
crimes de desacato, resistência, lesão corporal e porte de drogas para uso
próprio, sendo que a Autoridade apontada como coatora converteu sua prisão
em flagrante em preventiva sem a adequada fundamentação.
Afirma que a gravidade em abstrato do
delito não constitui motivação idônea para a decretação da custódia cautelar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2031154-07.2020.8.26.0000 -Voto no 40.968
3
sendo necessária a presença de fundamentação concreta acerca da
imprescindibilidade de tal medida, visto que excepcional.
Assevera que, no presente caso, não houve
demonstração concreta da presença dos requisitos previstos no artigo 312 do
Código de Processo Penal, de maneira que esta deve ser revogada.
Acrescenta que, em caso de eventual
sentença condenatória, ao paciente possivelmente não será fixado o regime
inicial fechado, o que evidencia a desproporcionalidade de sua prisão
preventiva.
Pleiteia, liminarmente, a concessão da
ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente
ou, subsidiariamente, para que seja substituída por medidas cautelares
diversas do cárcere, expedindo-se alvará de soltura em seu favor,
confirmando-se, ao final, a liminar da ordem de habeas corpus.
O pedido liminar foi indeferido às fls.
56/58.
A digna autoridade apontada como
coatora prestou as informações a fls. 63/64.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer à fls. 68/69, manifestou-se no sentido de que seja julgado prejudicado
o presente writ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2031154-07.2020.8.26.0000 -Voto no 40.968
4
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em
favor do paciente, no qual se alega que este está a sofrer constrangimento
ilegal por parte da digna autoridade apontada como coatora, que o mantém
preso injustamente.
Conforme informações prestadas pelo
MM. Juízo a quo, o ora paciente foi preso em flagrante aos 17/02/2020 e,
realizada audiência de custódia, sua prisão em flagrante foi convertida em
preventiva. O I. representante do Ministério Público ofereceu denúncia em
desfavor do paciente, imputando-lhe a prática dos delitos previstos no artigo
28, caput, da Lei no 11.343/06 e artigos 329 e 331, na forma do artigo 69,
todos do Código Penal, a qual foi recebida em 21/02/2020.
Em consulta aos autos de origem, verifica-
se que por decisão datada de 05/03/2020, o MM. Juízo de origem concedeu a
liberdade provisória ao paciente, com aplicação de medidas cautelares
diversas do cárcere, oportunidade em que determinou a expedição do
respectivo alvará de soltura (fls. 112/113 dos autos de origem).
Pelo que se vê, a presente ordem de
habeas-corpus restou prejudicada, pois perdeu seu objeto, uma vez que
eliminada a circunstância reclamada na inicial, ocorrendo a cessação do
gravame hostilizado e, consequentemente, o esvaziamento da causa pretendi.
JULIO
FABBRINI
MIRABETE
preleciona que “verificando, em especial pelas informações, que já cessou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2031154-07.2020.8.26.0000 -Voto no 40.968
5
violência ou a coação, como, por exemplo, a prolação da sentença
condenatória ou a soltura do réu em caso de excesso de prazo na instrução
criminal, o juiz ou tribunal declara que o pedido está prejudicado. Deixou de
existir legítimo interesse no remédio heroico e o impetrante, é, agora,
carecedor da ação.” (Código de Processo Penal Interpretado, 10a edição,
2003, Ed. Atlas, pág. 1757).
Diante
do
exposto,
JULGA-SE
PREJUDICADA a impetração.
SÉRGIO RIBAS
Relator